Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de reintegração de posse que manejara em desfavor da agravada – Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. –, dentre outras resoluções, determinara que a desocupação dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF e a consequente reintegração à sua legítima possuidora ocorra a partir do dia 15.12.2023, data do término do ano letivo. Segundo o provimento arrostado, a questão deve ser resolvida com certa razoabilidade para que terceiros não sejam prejudicados, de modo que, tratando-se de imóvel utilizado para atividades escolares, deve a reintegração de posse ser cumprida em período que não prejudique o ano letivo. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, determinando-se o imediato cumprimento da obrigação debitada à agravada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada ação de reintegração de posse tendo como objeto os imóveis nomeados, restando a pretensão acolhida, de modo que lhe fora assegurada a posse dos bens. Sustentara que deflagrara o respectivo cumprimento de sentença, o qual fora recebido, determinando o Juízo a intimação da agravada para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Esclarecera que a agravada aviara agravo de instrumento em face dessa decisão, recurso que fora desprovido, preservando-se incólume a ordem de imediata desocupação dos imóveis. Registrara que, demais disso, durante o curso procedimental, a Terracap comparecera aos autos, formulando pedido de suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que detém o domínio dos imóveis individualizados. Informara que aludida pretensão, outrossim, fora rejeitada, prosseguindo o executivo seu curso regular. Observara que, não obstante, até a presente data, não fora reintegrada na posse dos imóveis, ficando patente a afronta ao título judicial executivo. Defendera a inviabilidade de sobrestar a reintegração de posse até o término do ano letivo, porquanto essa orientação já havia sido afastada pelo juiz durante o itinerário processual. Destacara que a agravada adota diversas medidas protelatórias para cumprir a obrigação de desocupar os imóveis que lhe fora debitada pela sentença transitada em julgada no ano de 2015, sempre utilizando o pretexto de que nos imóveis funciona instituição de ensino. Apontara que, “nos termos da respeitada doutrina e das legislações pertinentes, é certo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável à concretização dos fins a que se propôs, desse modo, não se faz coerente permanecer deferindo o pedido do autor para desocupação ao fim do ano letivo, eis que mesmo ciente que deveria desocupar os lotes, vem realizando renovação de matrícula dos alunos, ano após ano[2].” Assinalara que não sobeja possível alterar a coisa julgada para postergar a reintegração na posse dos imóveis, devendo ser observados, na hipótese, os princípios da celeridade e efetividade processual. Asseverara que ressoa inviável se aguardar até o dia 15.12.2023 para que seja reintegrada na posse dos imóveis, tendo em vista que a agravada sempre utiliza de subterfúgios para evitar a desocupação dos bens. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat em face da decisão[3] que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de reintegração de posse que manejara em desfavor da agravada – Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. –, dentre outras resoluções, determinara que a desocupação dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias e a consequente reintegração à sua legítima possuidora ocorra a partir do dia 15.12.2023, data do término do ano letivo. Segundo o provimento arrostado, a questão deve ser resolvida com certa razoabilidade para que terceiros não sejam prejudicados, de modo que, tratando-se de imóvel utilizado para atividades escolares deve a reintegração de posse ser cumprida em período que não prejudique o ano letivo. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, determinando-se o imediato cumprimento da obrigação debitada à agravada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se postergar a desocupação dos imóveis que fizeram o objeto da ação, e, por conseguinte, a reintegração de posse assegurada pela sentença exequenda, até a data do término do ano letivo, previsto para 15.12.2023, determinação exarada sob o prisma de que, nos imóveis em questão, funciona instituição de ensino, não sobejando possível que o título executivo prejudique terceiros. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Conforme retratado nos autos subjacentes, a agravante ajuizara, em 30.11.2012, ação de reintegração de posse em desfavor da agravada almejando sua reintegração na posse dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, ao argumento de que, amparada por justo título, consistente em contrato, é a legítima possuidora dos imóveis, restando evidenciado, outrossim, que também praticara atos de posse sobre os lotes identificados, e, não obstante, a agravante ocupa-os sem justo título, determinando a qualificação do esbulho. A sentença que resolvera o interdito, de sua vez, acolhera o pedido reintegratório, resguardando à agravante a posse dos imóveis individualizados - lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF -, como se infere do dispositivo que ora se transcreve[4]: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que a ré desocupe os imóveis denominados Lotes “O”, “P” e “Q”, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Para que não haja prejuízo do ano letivo dos alunos que estão matriculados na escola mantida pela ré que funciona nos imóveis citados, a desocupação dos imóveis se dará a partir do dia 15/12/2015. Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida a arcar com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 20, §3o, do CPC e ainda com as custas processuais. Decorrido o prazo acima fixado, expeça-se o mandado. Intimem-se. Núcleo Bandeirante-DF, sexta-feira, 02/10/2015 às 16h46.”. A agravada, inconformada com a proteção possessória dispensada, apelara, vindo o apelo a ser desprovido, restando preservada incólume a sentença, tendo o julgado colegiado contemplado a seguinte ementa[5], in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ALCANCE DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS. EFEITOS. PRESERVAÇÃO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. VIABILIDADE. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO. MODULAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO DO JUIZ TITULAR QUE PRESIDIRA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E COLHERA PROVAS ORAIS.INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. POSSE. PROVA. COMPROVAÇÃO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. CONEXÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE NO APELO. AÇÃO JÁ JULGADA. REUNIÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO RETIDO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. MOMENTO PRÓPRIO. INÍCIO DO DEPOIMENTO. EXPIRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO SERÔDIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. 1. A contradita da testemunha deve derivar de fatos concretos e ser aparelhada no momento em que formulada, ou seja, no instante em que a testemunha está sendo compromissada(CPC/73, arts. 405 e 414), derivando que, não sendo formulada pela parte no momento processual que lhe fora reservado, ou seja, logo após a qualificação da testemunha, sua inércia resulta no aperfeiçoamento da preclusão temporal ante a não utilização de faculdade processual no prazo resguardado (CPC/73, arts. 471 e 473). 2.Aperfeiçoada a preclusão temporal motivada pela sua própria inércia, à parte não assiste lastro para, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, aventar a parcialidade da testemunha cujas declarações foram consideradas para o desenlace alcançado, à medida em que a preclusão integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que questão ou fase processual ultrapassadas sejam reprisadas de conformidade com o interesse do litigantes como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas, devendo as declarações dela derivadas serem cotejados em ponderação com os demais elementos de prova reunidos. 3.O princípio da identidade física do Juiz, conquanto vigorante no processo civil e revestido de pragmatismo, pois derivado da constatação de que o juiz que colhera a prova, tendo mantido contato com as partes e aferido pessoalmente impressões que extrapolam o consignado nos termos processuais, resta provido de elementos aptos a subsidiarem a elucidação da lide, deve ser interpretado de forma temperada e em consonância com a dinâmica procedimental, que é desenvolvida no interesse das partes e sob método revestido de racionalidade e logicidade. 4. A exata tradução da regra inserta no artigo 132 do estatuto processual derrogado, que, traduzindo o princípio da identidade física do juiz, impõe ao magistrado que concluir a audiência, nela colhendo provas, o encargo de julgar a lide, por a ela restar vinculado, enseja a apreensão de que, afastado o juiz da jurisdição do juízo no qual transita a ação por qualquer motivo, resta desvinculado do processo, alcançando esse regramento o Juiz de Direito que, conquanto tendo presidido a audiência de instrução, colhido provas e encerrado a instrução, é removido para Juízo diverso, pois sua movimentação se enquadra como afastamento por qualquer motivo utilizada pelo legislador, deixando-o desguarnecido de jurisdição sobre o processo e o Juízo no qual transita. 5.Alinhavando a autora os fatos dos quais germinaram a proteção possessória que formulara, derivando a pretensão que formulara da qualidade de possuidora dos direitos inerentes ao imóvel, a inicial satisfaz os requisitos formais que lhe eram exigíveis, obstando que seja reputada inepta, ensejando que seja assegurado fluxo à ação e a resolução da pretensão mediante provimento meritório como materialização do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que consubstancia dogma constitucional. 6. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão e tendo sido a pretensão adequadamente formulada, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, determinando que a lide seja resolvida em conformidade com o devido processo legal. 7. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causa de pedir e objeto consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes (CPC/73, art. 105), resultando que resolvida uma das lides enlaçada pelo liame, o vínculo material se esvanece ante a inviabilidade de junção de ação sentenciada com ação em curso (súmula 235 do STJ). 8. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 333, I, e 927, I). 9.Desguarnecidos os litigantes de justo título apto a aparelhar sua posse, a controvérsia estabelecida sobre sua ocupação deve ser resolvida sob o prisma da aferição de quem ostenta a melhor posse, assim entendida a ocupação que revela o exercício de algum dos atributos inerentes ao domínio, ou seja, a detenção física da coisa como se seu proprietário fosse. 10. Estando o imóvel sob a detenção física da vindicante da proteção possessória, que passara a ocupá-lo por ser contíguo a imóvel cuja propriedade ostenta, transmitindo sua posse via de contrato de arrendamento à reputada esbulhadora, deve ser privilegiada a manifestação nele materializada e ser reconhecido que é quem ostenta a qualidade de legítima possuidora, devendo ser assegurada sua reintegração na posse da coisa face a denúncia do vínculo subjacente estabelecido entre as contendoras, tornando a ocupante esbulhadora por ficar desguarnecido de lastro para continuar ocupando-a. 11. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso sem nenhuma oposição do titular do domínio, tendo transmitido-o via de arrendamento à parte demandada, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC/73, arts. 333, I, e 927, I). 12. Apelação conhecida e desprovida. Agravo retido conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão no 969938, 20121110051409APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 313-341) O acórdão viera a transitar em julgado em 23/10/2019[6], ficando patente que, a par da proteção possessória assegurada à agravante, a agravada tinha ciência de que deveria desocupar os imóveis a partir do dia 15 de dezembro de 2015, justamente porque desenvolve atividades educacionais nos imóveis. Essa certeza viera a se cristalizar em outubro de 2019, com o advento da coisa julgada. Contudo, ao invés de adotar as medidas necessárias para transferência do estabelecimento de ensino que administra para outro imóvel, optara a agravada por permanecer ocupando os imóveis, inclusive neles erigindo novas edificações, ignorando a proteção possessória assegurada e o termo fixado para desalijamento dos imóveis que indevidamente ocupa. Assim é que, valendo-se do título que obtivera, no dia 25.10.2022, deflagrara a agravante o cumprimento de sentença subjacente[7] postulando a “expedição do mandado de desocupação voluntária para cumprir com a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária no valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos moldes do art. 536, do Código de Processo Civil[8].” Adviera, em seguida, provimento, que, recebendo o cumprimento de sentença, determinara a intimação da agravada para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, confira-se[9]: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, em desfavor de PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, relativo a obrigação de fazer. Anote-se nos cadastros do PJE e retifique-se o valor da causa para R$ 1.000,00. A parte requerida foi condenada no ano de 2015 a desocupar os imóveis denominados Lotes ‘O’, ‘P’ e Q’, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Dessa forma, intime-se a parte sucumbente, PESSOALMENTE, no endereço em que citada na fase de conhecimento, conforme previsto na súmula 410 do STJ, para o cumprimento da obrigação estipulada na sentença, qual seja: desocupar os imóveis denominados Lotes ‘O’, ‘P’ e ‘Q’, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada e, também, de arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Esclareça-se à parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para desocupação voluntária do imóvel. Atribuo à presente decisão força de mandado.” A agravada aviara o agravo de instrumento no 0704760-76.2023.8.07.0000 em face daquela decisão almejando, dentre outras medidas, que fosse suspenso o curso do cumprimento de sentença e, por conseguinte, a ordem de desocupação até o término do ano letivo de 2023. Aludida pretensão fora rejeitada, assinalando o provimento colegiado que resolvera o recurso individualizado que afigura-se incabível aguardar-se o término do ano letivo, pois, defronte o título judicial que se aperfeiçoara em seu desfavor, não a assiste o direito de se opor à reintegração assegurada. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se parte da fundamentação do acórdão exarado no agravo de instrumento no 0704760-76.2023.8.07.0000, verbis: “Do mesmo modo, o que ventilara sobre a concessão de prazo para desocupação dos imóveis de molde a coincidir o desalijamento com o encerramento do ano letivo que ora se iniciara, mediante aplicação subsidiária do disposto na Lei das Locações, tendo em conta que desenvolve atividades educacionais nos imóveis, também não a aproveita. Em verdade, essa salvaguarda já lhe fora assegurada por ocasião da prolação da sentença, quando fora firmado o dia 15 de dezembro de 2015 para desocupação dos imóveis justamente para não prejudicar os estudantes que frequentam o estabelecimento que administra. Em tendo a agravante optado por ignorar essa previsão, recorrendo e continuando a fruir dos imóveis como se não subsistisse a ordem reintegratória desferida em seu desfavor, mercê dos princípios da efetividade, boa-fé objetiva e segurança jurídica, ser agraciada com nova dilatação de prazo para desocupar os imóveis que ilicitamente ocupa há muito. Com efeito, se a assistia o direito ao recurso como travejamento inerente ao devido processo legal, não pode, contudo, assumir a posição contraditória de recorrer e, saindo vencida, se beneficiar, ainda assim, do exercício da faculdade que a assistia, mas que não alcançara o êxito esperado. Sob essa realidade é que se impõe a imediata a execução da ordem reintegratória que lhe está direcionada, e que deveria ter sido cumprida há mais de 7 (sete) anos. A argumentação desenvolvida pela agravante, portanto, ressente-se de plausibilidade, obstando a concessão do efeito suspensivo que demandara visando obstar a execução do julgado que lhe é desfavorável.” Deve ser registrado que o aludido agravo de instrumento tivera como objeto a suspensão, em caráter subsidiário, da ordem de desocupação até o final do ano e, conforme pontuado, essa pretensão fora refutada. Sob essa ótica, infere-se que, resolvida aludida questão, inclusive no grau recursal, e havendo inovação no decidido, a medida cabível em face do provimento que refutara a postergação do prazo para desocupação dos imóveis é a reclamação. Ora, a questão já encontra-se decidida, implicando resolução diversa da estabelecida no grau recursal descompasso para com o resolvido. O instrumento para se assegurar efetividade ao decidido é, pois, a reclamação. É um truísmo que o agravo de instrumento é o recurso cabível para a sujeição de decisão interlocutórias proferida no curso de cumprimento de sentença. De sua vez, segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. §1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. §2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. §3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. §4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. §5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. §6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destaquei) Comentando aludido preceito legal, Nelson Nery Junior[10] ensina que: “Reclamação traduz medida destinada a fazer com que o tribunal cumpra as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. (...) A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (...) As decisões do tribunal, nos limites de sua competência têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam valer essa autoridade. ” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que o instrumento cabível, na hipótese, é a reclamação, pois almeja a agravante simplesmente assegurar a autoridade das decisões do tribunal. Destarte, não afigura-se cabível a interposição do vertente agravo de instrumento como sucedâneo do instrumental, pois a questão já está decidida, dependendo apenas de efetivação segundo o resolvido. A decisão desafiada, conforme os argumentos desenvolvidos, deixara de observar a determinação originária desta Corte de Justiça, que assentara a necessidade da imediata reintegração da agravante na posse dos imóveis independentemente de se aguardar o término do ano letivo, pois, defronte o título judicial que se aperfeiçoara em seu desfavor, não assiste à agravada o direito de se opor à reintegração assegurada. Sob essa realidade, ressoa que a decisão arrostada, deixando de garantir a autoridade da decisão desse tribunal, é passível de ser devolvida a reexame via do instrumento extravagante da reclamação. Ante o alinhado, em tendo a agravante, inconformada com a decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença que negara autoridade à decisão desse tribunal, interposto agravo de instrumento com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de agravo de instrumento na hipótese qualifica-se como erro inescusável, o que obsta seu conhecimento como reclamação em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, não sendo o provimento prolatado pelo Juízo de origem passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167959281 - Pág. 1/2 (fls. 885/886) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 50591191 - Pág. 7 (fl. 8). [3] - ID Num. 167959281 - Pág. 1/2 (fls. 885/886) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 140609335 - Pág. 4 (fl. 412) – ação principal. [5] - ID Num. 140609373 - Pág. 4/5 (fl. 509/513) – ação principal. [6] - ID Num. 140609410 - Pág. 1 (fl. 653) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 140809292 - Pág. 1/3 (fls. 660/663) – ação principal. [8] - ID Num. 140809292 - Pág. 3 (fls. 663) – ação principal. [9] - ID Num. 145906735 - Pág. 1/2 (fls. 671/672) – ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.